Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO PEDIDO DE RECUPERAÇÂO JUDICIAL DA EMPRESA VISAN. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, a qual indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação judicial de Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME e deferiu o processamento da recuperação judicial de Visan Segurança Privada LTDA. 1.1. A decisão agravada fixou a remuneração do administrador judicial em 3,5% do passivo sujeito à recuperação judicial, determinando a liberação imediata dos valores retidos pelo IGESDF e pela SES/DF, referentes às faturas vencidas devidas exclusivamente à recuperanda Visan Segurança Privada LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do processamento da recuperação judicial da Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME; (ii) estabelecer se é excessivo o percentual de 3,5% do passivo da recuperanda a título de honorários do administrador judicial; e (iii) determinar a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos com o IGESDF e SESDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, com vista à preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.
4. Para o deferimento do processamento da recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos formais constantes dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. A realização de perícia prévia visa averiguar as reais condições de funcionamento da empresa requerente. 4.1. No caso da Visan Segurança Privada LTDA, o pedido está formalmente correto e foi apresentada a documentação exigida na espécie, quase em sua integralidade. 4.2. Ainda, quanto à Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME, o laudo pericial constatou a falta de documentos essenciais e a ausência de funcionamento da empresa, a autorizar o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial.
5. A remuneração do administrador judicial deve ser fixada considerando a complexidade do trabalho desenvolvido, conforme art. 51-A, § 1o, da Lei no 11.101/2005. A agravante não demonstrou a exorbitância do valor fixado.
6. A liberação dos valores retidos pelo IGESDF e SES/DF deve ser avaliada de forma isolada, conforme o caso concreto, sendo ônus da recuperanda especificar o pedido, indicando a origem e o motivo dos bloqueios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige o preenchimento dos requisitos formais constantes dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. 2. A remuneração do administrador judicial deve ser fixada considerando a complexidade do trabalho desenvolvido. 3. A liberação dos valores retidos deve ser avaliada de forma isolada, conforme o caso concreto."
________
Dispositivos relevantes citados: art. 47, 48, 51, 51-A, 52 da Lei 11.101/2005.